Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM ANOTAÇÃO INFRACIONAL POR CRIME GRAVE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime e da conduta do paciente, que tinha em seu poder e em sua residência, grande quantidade de maconha, mais de seis quilos, além de cocaína e plantas de maconha, bem com ele possui passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, além de ter anotações penais pelos delitos de maus tratos e uso de drogas, e voltou a praticar crimes, o que revela periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
4. Não se mostra possível o deferimento de prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a justificar a revogação de sua prisão cautelar.
6. O processo está tendo andamento normal e o paciente está preso há menos tempo do que o previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, inexistindo excesso de prazo.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.